Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724445-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, apresente os atos constitutivos da pessoa jurídica, de modo a comprovar o seu representante legal, nos termos do artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Em tempo, promova a Secretaria a alteração do polo ativo do agravo de instrumento, incluindo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A., CNPJ no 01.535.160/0001-06. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator